Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749760-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA DA PCDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR para reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA - PCDF e DISTRITO FEDERAL. Na origem, o impetrante busca a suspensão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do referido PAD por ausência de notificação formal, ao argumento de que a comunicação por meios informais não supriria a exigência legal. Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de comparecimento de seu advogado às audiências, motivada por atestado médico decorrente de cirurgia cardíaca. Defende a independência entre as esferas penal e administrativa e refuta a tese de que estaria protelando o feito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do PAD n. 06/2023 e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia limita-se à análise dos requisitos para a concessão da medida liminar requerida no agravo, qual seja, a suspensão do PAD n. 06/2023. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar por compreender que, em cognição sumária, não se vislumbrou flagrante ilegalidade ou teratologia no ato administrativo. O Juízo de origem fundamentou sua decisão nas informações prestadas pela autoridade coatora. Quanto ao alegado vício de notificação, a decisão registrou que, embora a autoridade impetrada tenha relatado dificuldades em localizar o servidor (que estaria apresentando atestados médicos), eventuais vícios de comunicação teriam sido sanados pelas manifestações do processado via aplicativo de mensagens e pelos consecutivos pedidos de suspensão da instrução, os quais demonstrariam sua plena consciência da tramitação do PAD. No que tange ao alegado cerceamento de defesa pela ausência do advogado, a decisão recorrida também se pautou nas informações da autoridade coatora. Consta no ato decisório que o documento médico apresentado (Laudo Hemodinâmico) apontaria "doença coronária grave", mas não se trataria de atestado de internação, atendimento em emergência ou consulta marcada para o mesmo horário do ato instrutório. Ademais, a decisão agravada ponderou outros elementos contextuais, como a notícia de que o impetrante já foi condenado na esfera criminal pelos mesmos fatos apurados no PAD (Ação Penal 0710950-05.2021.8.07.0007), o que, segundo o juízo, reforçaria a gravidade da situação. Mencionou, ainda, a informação de que o tempo de serviço do processado estaria próximo de alcançar o necessário para a aposentadoria, o que poderia sugerir uma estratégia de protelar o andamento do processo administrativo até sua prescrição. Nesse contexto, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, conforme a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os fundamentos da decisão agravada revelam-se, por ora, suficientes para afastar a alegação de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato administrativo. A análise aprofundada das nulidades arguidas demanda dilação probatória e contraditório, o que é incompatível com este momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator